Tribunal: TJSP
Processo: 0001105-22.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001105-22.2018.8.26.0603, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes
GUILHERME GOMES CAMPANA e LUIZ HENRIQUE CORDEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público em relação ao
réu Guilherme Gomes Campana, ficando condenado definitivamente o réu
Guilherme Gomes Campana, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 187 (cento e oitenta
e sete) dias multa, no piso mínimo legal, substituindo a pena privativa de
liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo
juízo da execução, dando-o como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
mantido, no mais, todos os termos da r. sentença de fls. 235/242, declarada a fls.
261/262, e V. Acórdão de fls. 337/347 dos autos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001105-22.2018.8.26.0603 -Voto no 28826
2
VOTO No 28826
APELAÇÃO No 0001105-22.2018.8.26.8.0603
COMARCA: PENÁPOLIS 2a Vara Judicial
Aptes/Apdos: GUILHERME GOMES CAMPANA
LUIZ HENRIQUE CORDEIRO
Apte/Apdo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Tráfico de drogas Recurso Especial interposto contra o
V. Acórdão desta Corte
Determinação para que este
Órgão Colegiado analise em relação aos condenados que
atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser
sancionados pela prática do crime de tráfico privilegiado,
determinar que não se imponha devendo haver pronta
correção aos já sentenciados o regime inicial fechado de
cumprimento da pena, diante da r. decisão no habeas
corpus no 596. 603-SP do Superior Tribunal de Justiça
Réu Guilherme Gomes Campana Mantida a r. sentença
que aplicou o redutor de pena previsto no art. 33 § 4o, da
Lei 11.343/06, fixou o regime aberto e substituiu a pena
privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo
juízo da execução Negado provimento em relação ao réu
Guilherme Gomes Campana ao recurso do Ministério
Público.
Ao relatório da r. sentença de fls. 235/242, declarada a
fls. 261/262, o qual se adota, acrescenta-se que condenado
GUILHERME GOMES CAMPANA, às penas de 01 (um) ano,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias multa, no piso mínimo
legal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas
de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001105-22.2018.8.26.0603 -Voto no 28826
3
execução, dando-o como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e
condenado
LUIZ
HENRIQUE
CORDEIRO,
às
penas
de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento
de 500 (quinhentos) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como
incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
O Ministério Público apelou (fls. 266), com as devidas
razões, (fls. 273/284), requerendo, em síntese, a fixação de regime
fechado para início de cumprimento de pena aos réus, ou ao réu
Guilherme Gomes Campana a fixação do regime semiaberto para o
início de cumprimento da pena imposta e o afastamento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A defesa técnica dos réus Guilherme Gomes Campana
e Luiz Henrique Cordeiro apresentou suas razões recursais,
(fls. 294/298) requerendo, em síntese, a desclassificação para o crime de
uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
Devidamente contrarrazoados os recursos dos réus
pelo Órgão Ministerial, (fls. 304/306), e do Ministério Público pela
Defensoria dos réus, (fls. 289/293), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 315/332), manifestou-se pelo não provimento dos apelos defensivos
e pelo provimento do apelo da acusação, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida.
Foi proferido o V. Acórdão de fls. 337/347, no que foi
decidido, por votação unânime, que: “Ante o exposto, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001105-22.2018.8.26.0603 -Voto no 28826
4
CONHECERAM
dos
recursos,
NEGARAM
PROVIMENTO
aos interpostos pelos réus, enquanto DERAM PROVIMENTO
aquele interposto pelo Ministério Público para fixar o regime fechado
para o início de cumprimento da pena imposta e afastar em relação
ao réu Guilherme Gomes Campana a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, ficando condenado definitivamente
o réu Guilherme Gomes Campana, às penas de 01 (um) ano,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
e condenado definitivamente Luiz Henrique Cordeiro, às penas de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 (quinhentos) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como
incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Ficam mantidos os demais
termos da r. sentença recorrida. Após o trânsito em julgado, expeçam-se
os mandados de prisão, mantido, no mais, todos os termos da r. sentença
de fls. 235/242, declarada a fls. 261/262 dos autos.”.
Após, foi interposto Recurso Especial, (fls. 359/365),
vindo determinação da Egrégia Presidência da Seção Criminal,
(fls. 464/468), para análise referente aos condenados que atualmente
cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados pela prática do crime
de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha devendo haver
pronta correção aos já sentenciados
o regime inicial fechado de
cumprimento da pena, diante da r. decisão no habeas corpus no 596. 603-
SP do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001105-22.2018.8.26.0603 -Voto no 28826
5
É o relatório.
Mantido o V. Acórdão de fls. 337/347, em atendimento
à determinação Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal,
(fls. 464/468), em adendo àquele julgado, na forma como segue, é feita
a modificação apenas em relação ao réu Guilherme Gomes Campana
para aplicar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Com efeito, depreende-se que o apelante Guilherme Gomes Campana foi condenado definitivamente
às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 187 (cento e oitenta e sete)
dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06.
Verifica-se que o apelante Guilherme Gomes
Campana foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, e
teve aplicado o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o da
Lei 11.343/06, pelo que pode ser considerada a sua conduta praticada
como tráfico privilegiado.
E, diante disso, em cumprimento ao habeas corpus no
596. 603-SP do Superior Tribunal de Justiça, com efeito “erga omnes” a
privativa de liberdade deverá ser cumprida no regime aberto, e ser
substituída por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001105-22.2018.8.26.0603 -Voto no 28826
6
Assim, deve ser negado provimento ao recurso do
Ministério Público em relação ao réu Guilherme Gomes Campana,
mantendo-se a sua condenação de primeiro grau, às penas de 01 (um)
ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias multa, no piso mínimo
legal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas
de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo juízo da
execução, dando-o como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Ante o exposto, pelo meu voto, em aditamento ao
dispositivo do V. Acórdão de fls. 337/347, NEGO PROVIMENTO ao
recurso do Ministério Público em relação ao réu
Guilherme Gomes Campana, ficando condenado definitivamente o
réu Guilherme Gomes Campana, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias multa, no piso mínimo legal,
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana, a serem especificadas pelo juízo da execução, dando-
o como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, mantido, no mais,
todos os termos da r. sentença de fls. 235/242, declarada a fls. 261/262,
e V. Acórdão de fls. 337/347 dos autos.
FERNANDO SIMÃO
Relator